Tribunal: TJSP
Processo: 1001178-69.2025.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Apelação cível – Contrato de cartão de crédito consignado – Vício de consentimento – Prescrição e decadência, inocorrência, obrigação trato sucessivo- Inexistência de utilização – Abuso na contratação – Readequação para crédito consignado puro – Restituição de tarifas – Sentença de parcial procedência reformada.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente

Ementa:
Apelação cível – Contrato de cartão de crédito consignado – Vício de consentimento – Prescrição e decadência, inocorrência, obrigação trato sucessivo- Inexistência de utilização – Abuso na contratação – Readequação para crédito consignado puro – Restituição de tarifas – Sentença de parcial procedência reformada.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, com reconhecendo vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado. Não há que se falar em prescrição, sendo a obrigação de trato sucessivo e pendente quando do ajuizamento. Vício na manifestação de vontade não verificado, diante dos termos do contrato e tempo de vigência, com aproveitamento do crédito e evolução do débito. Sentença reformada. Recurso provido.